Tribunal: TJBA
Processo: 8044831-11.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8044831-11.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: KATIA VASCONCELOS ARNOLD

Advogado(s)
:
ANNE FEITOSA DO NASCIMENTO

AGRAVADO: LISIEUX INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e outros

Advogado(s)
:
DOUGLAS WILLIAM CAMPOS DOS SANTOS, ALESSANDRA CARIBE DE ALMEIDA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL ADQUIRIDO NA PLANTA. LUCROS CESSANTES. METODOLOGIA DE CÁLCULO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO AO TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA E À INCIDÊNCIA DE JUROS COMPENSATÓRIOS E MORATÓRIOS. TESE DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA (ARTS. 502 A 508 DO CPC), OFENSA AO ART. 489, § 1.º, DO CPC E AOS ARTS. 402, 403 E 884 DO CC. NÃO CONFIGURAÇÃO DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO INFRINGENTE E DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por LISIEUX INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. e TECNISA S/A contra acórdão que deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto por KÁTIA VASCONCELOS ARNOLD, em cumprimento de sentença decorrente de atraso na entrega de imóvel, para afastar metodologia que congelava o valor do bem na data do inadimplemento e determinar a readequação dos cálculos dos lucros cessantes, com incidência de atualização compatível com o título executivo e com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As embargantes alegam omissão e contradição quanto à definição do termo inicial da correção monetária e dos juros incidentes sobre os lucros cessantes; sustentam violação à coisa julgada (arts. 502 a 508 do CPC), ausência de fundamentação adequada (art. 489, § 1.º, incs. IV e VI, do CPC), bem como ofensa aos arts. 402, 403 e 884 do Código Civil. Pretendem, sob o rótulo de omissão, afastar a metodologia fixada no acórdão, restaurando integralmente a decisão de primeiro grau, conferindo aos embargos caráter nitidamente infringente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não se configuram quaisquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC. O acórdão embargado enfrentou de forma suficiente e fundamentada a controvérsia relativa à base de cálculo dos lucros cessantes, à vedação de congelamento do valor do imóvel e à distinção entre juros compensatórios (fase pré-processual) e moratórios (a partir da citação).

4. A alegação de violação à coisa julgada foi implicitamente rejeitada mediante interpretação dos limites do título executivo, sem ampliação do comando sentencial.

5. O julgador não está obrigado a rebater exaustivamente todos os argumentos das partes, mas apenas aqueles capazes de infirmar a conclusão adotada, o que ocorreu no caso concreto.

6. A insurgência revela inconformismo com o resultado do julgamento e tentativa de rediscussão do mérito, finalidade incompatível com a natureza integrativa dos embargos de declaração.

7. Prequestionamento considerado implícito, nos termos do art. 1.025 do CPC.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração
n.º
8044831-11.2025.8.05.0000
,
em que figura
m
como Embargante
s
LISIEUX INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. e TECNISA S/A

e, como Embargad
a
,
KÁTIA VASCONCELOS ARNOLD
,

Acordam os Senhores Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NÃO ACOLHER
todos os Embargos
de Declaração (3)
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2026.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG11